Tribunal: CARF
Processo: 13888.005761/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005761/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.012 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
LUBIANI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Tendo em vista que, a princípio, são válidos os atos pelos quais se deram a
baixa da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões
Logística S/A, esta última detém legitimidade apresentar o recurso voluntário.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS
MATÉRIAS IMPUGNADAS.
É nula a decisão recorrida, uma vez que deixou equivocadamente de conhecer
da impugnação administrativa sob o argumento de ilegitimidade passiva.
Assim, os autos devem retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão
com a análise das matérias então levantadas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente quanto à legitimidade do recorrente para
apresenta-lo, e dar-lhe provimento parcial para anular o acórdão recorrido, determinando que
outro seja proferido que contemple as matérias impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes o conselheiro Wesley Rocha, a conselheira Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005761/2008-27
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2012-2055) em que a Julio Simões Logística
S/A (denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade de
incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a) O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b) A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido pelo
qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por declaração
da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora Fiscal
reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
c) Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica -
o único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d) É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e) A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito
passivo, o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f) Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
g) Segundo o art. 7o, XI, da CF, a PLR é desvinculada da remuneração e,
portanto, não integra a base de cálculo para incidência de contribuições
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

previdenciárias. A incidência de tais tributos inutilizaria o propósito
principal dessa parcela, qual seja, beneficiar a economia nacional. O
pagamento das verbas em questão pela Lubiani se deu em cumprimento de
Acordo Coletivo de Trabalho, que se trata de um direito dos trabalhadores
reconhecido pelo art. 7o, XXVI, da CF.
h) A própria Lei no 10.101/2000 menciona em seu art. 2o que uma das formas
de regular o pagamento da PLR é por meio dos citados acordos. Além
disso, tal Lei não determina que o pagamento realizado fora da
periodicidade mínima descaracteriza a natureza não salarial da verba.
i) A PLR não pode ser considerada como salário apenas por ser recebida
mensalmente. Ao contrário da PLR, o salário independe da existência de
lucro. A periodicidade mensal dos pagamentos não tece má-fé e visou o
benefício dos próprios trabalhadores;
j) A Lubiani efetuou o pagamento da PLR de seus trabalhadores
semestralmente em março e outubro de 2003 e 2004 - de acordo com a Lei
no 10.101/2000. Assim, mesmo que admitida a descaracterização da
natureza da verba em questão, a autuação deveria ser restrita aos
pagamentos mensais.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 2054):
76. Ante o exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao recurso para, em
reforma A r. decisão recorrida, decretar-se a nulidade do julgamento diante de sua
manifesta legitimidade passiva, determinando-se a remessa do processo As autoridades
julgadoras de primeiro grau para novo julgamento da impugnação. Outrossim, restaram
demonstradas a absoluta nulidade e/ou a improcedência da autuação diante dos
fundamentos acima apresentados.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Registro da Julio
Solimões S/A junto à JUCESP (fls. 2056-2065).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração - AI/DEBCAD no
37.187.139-5 (fls. 2-367) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias da
empresa sobre a remuneração dos empregados e para financiamento dos benefícios da
incapacidade laborativa, em face de Lubiani Transportes LTDA. (CNPJ no 54.398.086/0001-81),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2013 a 12/2004. A autuação alcançou o
montante de R$ 1.428.365,69 (um milhão quatrocentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta e
cinco reais e sessenta e nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 24/12/2008
(fl. 2).
Além de informar com detalhes os procedimentos realizados, o Relatório de fls.
108-130 informa que a empresa em questão registrou a alteração contratual de sua baixa junto à
JUCESP através de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, com o objetivo de
possibilitar a sua incorporação pela pessoa jurídica Julio Simões Transportes e Serviços LTDA.
Por entender que a certidão em questão não poderia ser utilizada para essa
finalidade, pois deveria caberia uma certidão negativa de débitos, assevera a fiscalização que o
ato da baixa da empresa fiscalizada foi nulo para todos os efeitos.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

O mesmo documento menciona que:
24. Através da análise dos documentos solicitados, foi verificado que os funcionários da
empresa foram contemplados com o pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR em Folhas de Pagamento e na contabilidade, sem a devida incidência
das contribuições previdenciárias.
25. Estes PLR são decorrentes de Acordos Coletivos de Trabalho entre o Sindicato dos
Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos de
Passageiros de Piracicaba e a empresa, datados de 20/05/2003 para os exercícios
2003/2004 e de 22/05/2004 para os exercícios 2004/2005, cujas cópias estão anexadas
ao presente Al.
26. Nos acordos citados em sua cláusula quarta — "Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR" que determina a empresa o pagamento do PLR a seus empregados.
Nos acordos existem a menção de que o PLR pago aos motoristas do setor de transporte
de cargas, sera um valor mensal de acordo com a quilometragem percorrida pelo
motorista com o veículo carregado, sem reflexos ou incidências de qualquer espécie de
contribuição ou recolhimento.
[...]
27. Conforme fundamentação a seguir na presente autuação consideramos os valores
pagos como Participação nos Lucros e Resultados - PLR, como fatos geradores para
apuração das contribuições devidas.
28. Com relação às Convenções Coletivas de Trabalho, cabe observar que elas obrigam
as partes nelas envolvidas, respeitado o direito de terceiros, porém não têm o poder de
isentar o contribuinte de sua obrigação para com o Fisco, visto que essa decorre de lei e
só por lei pode ser elidida, sendo isso o que determina o artigo 123 do Código
Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito.
[...]
29. Dessa maneira em relação as contribuições apuradas no presente Al os termos dos
Acordos Coletivos de Trabalho citados não tem força de se contrapor as disposições de
lei que trate da incidência de contribuição previdenciária, no caso a Lei n° 8.212/91.
Neste sentido vale também observar regra expressa no artigo 12 da CLT, Decreto-Lei n
° 5.452/43 [...]
Sendo o sistema geral da previdência social regulado, além da Constituição Federal,
pela Lei n ° 8.212/91, os Acordos/Convenções Coletivos não tem o condão de alterar o
disposto na referida lei especifica quanto à incidência das contribuições sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados.
Conseqüentemente não se mostra possível retirar da verba em exame sua natureza
salarial por haver o Acordo Coletivo determinando o seu pagamento, mesmo que esta
disponha que os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados — PLR
não integram, para qualquer efeito, o salário dos empregados. Isto porque o Acordo
Coletivo, ainda que tenha força de lei perante as partes, não pode contrariar o disposto
em lei.
30. A Constituição Federal, nos termos do art. 7 0, inciso XI, assegura aos empregados
o direito à participação nos lucros ou resultados da empresa, desvinculada da
remuneração, como instrumento de integração entre capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade desvinculada ao salário, quando concedida de acordo com lei
especifica, no caso a Lei no 10.101, de 19/12/2000.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

31. A legislação previdenciária em consonância com os dispositivos constitucionais,
tributários e trabalhistas, considera como remuneração do empregado, para efeito de
salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título durante o mês, inclusive os ganhos habituais em forma de utilidades,
neste Al especificamente a Participação nos Lucros e Resultados - PLR.
32. Dispõe a Lei n.° 8.212, de 24/07/1991:
Art. 28 ...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
33. Conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 28, § 9°, letra "j", o
pagamento da participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário-de-
contribuição, desde que paga ou creditada de acordo com a lei especifica, no caso, a Lei
n° 10.101 de 19/12/2000, que dispõe sobre a periodicidade do pagamento a título de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. Transcrevendo o
§2° de seu Art. 3°:
Art. 3° ...
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
33.1 Note-se que a vedação estende-se a quaisquer pagamentos a título de participação,
tanto nos lucros quanto nos resultados da empresa. Entende-se como resultados aqueles
mensurados por metas operacionais não necessariamente relacionadas à obtenção de
lucro, tais como apurar as quilometragens percorridas com o veículo carregado nas
viagens efetivas pelos motoristas, medida através dos Conhecimentos de Transportes de
Cargas, o total de quilômetros percorridos para cálculo do benefício, por exemplo.
33.2 A empresa tem a faculdade de instituir o programa criando modalidades com
condições distintas para recebimento, em função de lucros e/ou resultados. Contudo,
deve sempre observar os critérios gerais estabelecidos pela lei, que vedou o pagamento
em intervalo inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, de
quaisquer parcelas, não importando se pagas em função de lucros ou de outras espécies
de resultados.
34. O pagamento da "Participação nos Lucros e Resultados" aos empregados motoristas
de cargas, "não observou a periodicidade mínima exigida pela Lei n.° 10.101/00. Foi
realizado em desacordo com a legislação, uma vez que o pagamento a esse título é
vedado em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil. Conforme consta no item 33. acima, como não foi efetuado de acordo com a
Lei especifica, deixou de enquadrar-se como não integrante do salário-de-contribuição e
passou a sujeitar-se à incidência de contribuições previdenciárias 35. Conforme
pudemos verificar em algumas Fichas Financeiras de funcionários, a Rubrica 3007 —
PLR Viagem, estão discriminadas como Comissão — Rubrica 20, podendo ser
verificado nas fichas anexas ao presente Al dos funcionários Antonio Carlos Lucas
Mariano e Paschoal Valentin, portanto, este acordo com o Sindicato, em última análise,
visa mascarar a Rubrica Comissão para não haver incidência das contribuições devidas.
36. A omissão na inclusão dos valores como Base de Cálculo de contribuições
previdenciárias, a não inclusão de valores na Folha de Pagamento e a não inclusão em
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social —
GFIP, das verbas pagas como PLR, em tese, configura o crime de sonegação de
contribuições previdenciárias definida no Art. 337-A, do Código Penal — Decreto-Lei
n° 2.848, de 07/12/40, com a redação dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/00, motivo pelo
qual sera objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com a
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais da contribuinte e de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (fls. 132-
149, 160-221); ii) Laudo de avaliação no 2548-2008-7 (fls. 150-159); iii) Ofícios DRF no
13.888/463/2008 e no 13.888/564/2008 (fls. 222-227); iv) Respostas do Grupo Julio Simões (fls.
228-231); v) Certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (fls. 232 e 233); vi) Cartão
CNPJ da contribuinte (fls. 234 e 235); vii) Captura de tela do sistema Conest (fl. 236 e 237); viii)
Protocolos e recibos de entrega de arquivos digitais (fls. 238-245); ix) Acordos coletivos de
trabalho (fls. 246-277); x) Fichas financeiras (fls. 278-285); xi) Resumos de folhas de
pagamentos (fls. 286-295, 308-315); xii) Folhas de pagamento (fls. 296-307, 316-327); xiii)
Planilha de pagamentos de PLR - Valores lançados na contabilidade (fls. 328-345); xiv)
Planilhas de retenções 11% nas notas fiscais de serviço (fls. 346-349); xv) Planilhas de guias da
previdência social (fls. 350-365); e xvi) Procuração (fls. 366 e 367).
Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/06/2009 (fls. 372-419), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos seguintes termos:
70. De tudo resulta, data venha, que a presente Impugnação deve ser conhecida e
acolhida para:
(i) decretar a total nulidade da autuação, em razão da ilegitimidade da autuada Lubiani;
ou, alternativamente
(ii) reconhecer a ocorrência da decadência do direito do Fisco de lançar as contribuições
veiculadas no AI relativas ao período de 01/2003 a 21/01/04, pelo decurso do prazo
qüinqüenal, com o conseqüente e parcial cancelamento do lançamento;
(iii) reconhecida (ou não) a ocorrência de decadência, mera argumentação,
(a) seja julgada totalmente improcedente a autuação, diante da natureza não salarial da
PLR paga mensalmente conforme estipulado em Acordo Coletivo; ou
(b) sejam excluídas da autuação as parcelas correspondentes à PLR apurada e paga
semestralmente, nos meses de março e outubro de 2003 e de 2004.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cartão CNPJ da
Julio Simões Logística S/A, seus atos constitutivos, alterações contratuais e atas de assembleias
(fls. 420-529); ii) Procuração (fls. 530-531); iii) Documentos pessoais (fls. 532 e 533); iv)
Acordos coletivos de trabalho (fls. 534-583); v) Planilhas de pagamento de PLR nos anos de
2003 e 2004 (fls. 584 e 585); vi) Folhas de pagamento (fls. 586-1920).
Após a apresentação da impugnação, foram juntados aos autos documentos
referentes a processo interno da JUCESP (fls. 1934-1950), e de ação judicial da Julio Simões
Logística S/A (fls. 1952-1988)
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-25.368, de 08 de outubro de 2009 (fls. 1994-2005), deixou de
conhecer da impugnação, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Ilegitimidade de parte é causa de não conhecimento da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 18 de janeiro de 2010 (fl. 2010), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 12 de fevereiro de 2010 (fl. 2012-2055). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
O conhecimento do recurso passa necessariamente pelo exame quanto à validade
dos atos pelos quais se deu a baixa da pessoa jurídica autuada e sua subsequente incorporação
pela Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (atualmente denominada Julio Simões Logística
S/A). Isso porque, caso se entenda pela invalidade do ato, a conclusão decorrente seria de que a
recorrente não detêm legitimidade para a interposição do recurso - tal qual afirmou a DRJ em
relação à impugnação administrativa.
A fiscalização e a decisão recorrida fundamentaram-se no que prescrevem a Lei
8.212/91 e a Instrução Normativa no 105/2007 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) acerca do tema, especialmente nos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente,
nos seguintes casos:
[...]
I - da empresa:
[...]
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de
capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial,
transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

IN no 105/2007:
Art. 1o Os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de capital de
empresário ou de sociedade empresária, bem como os de cisão total ou parcial,
incorporação, fusão e transformação de sociedade empresária serão instruídos com os
seguintes comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais:
[...]
II - Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Secretaria da Receita
Previdenciária;
Menciona a DRJ, também, as seguintes prescrições da IN/MPS/SRP no 03/2005,
com a redação dada pela IN no 20/2007:
Art. 532. A CND será expedida para as seguintes finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
[...]
III - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à:
a) baixa de firma individual, denominada empresário pelo art. 931 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil);
b) extinção de entidade ou de sociedade comercial ou civil, inclusive a decorrente de
cisão total, fusão ou incorporação;
IV - quaisquer outras finalidades, exceto as previstas nos incisos I, II e III.
§ 1o Poderá ser emitida CPD-EN para as finalidades de que tratam os incisos I e IV do
caput.
Art. 533. A emissão de certidão para as finalidades previstas no inciso III do art. 532,
dependerá de prévia verificação da regularidade do sujeito passivo no Sistema Baixa de
Empresas, disponível na Internet, no endereço www.previdencia.gov.br.
Registrou também que a empresa Lubiani Transportes LTDA ainda se encontrava
com a situação cadastral ativa no sistema da Receita Federal do Brasil.
Apontou que seria estritamente necessária a apresentação de certidão negativa de
débitos para proceder à baixa da Lubiani Transportes LTDA e a incorporação que se sucedeu
(não podendo ser substituída por certidão positiva com efeitos de negativa), sob pena de nulidade
na forma do art. 48 da Lei no 8.212/91:
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu
registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar
ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
Dessa forma, entendeu que a parte legítima para a apresentação da impugnação
administrativa era a empresa autuada, e não a Julio Solimões Logística S/A.
Nota-se que, durante o andamento do presente processo, foi instaurado processo
de revisão de ofício pela JUCESP contra o ato de arquivamento da incorporação acima citada - o
que foi provocado por ofícios encaminhados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

Piracicaba, relatando que tal registro foi realizado com certidões positivas com efeitos de
negativas.
Informa a JUCESP que no âmbito dessa revisão, a incorporadora apresentou
contrarrazões “pelas quais manifestou, em síntese, o entendimento de inconstitucionalidade da
exigência de apresentação das certidões negativas de débitos, pleiteando, ao final, a
manutenção do registro e arquivamento dos atos de incorporação” (fl. 1948).
Ao ser intimada para apresentar as vias originais dos atos de arquivamento nesse
segundo processo, a Julio Solimões Logística S/A impetrou mandado de segurança com a
finalidade de não ser obrigada a devolver esses documentos (fls. 1952-1983), no qual houve a
concessão da medida liminar requerida (fls. 1984-1989).
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por sua vez, informou que se
manifestaria acerca da defesa da Julio Solimões Logística S/A no citado processo de revisão
após o julgamento do Mandado de Segurança no 2009.61.00.004971-6 (fls. 1944-1946).
Tem-se que, a princípio, são válidos os atos os atos pelos quais se deram a baixa
da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões Logística S/A. Dessa
forma, é certo que a incorporadora detém legitimidade para a interposição do presente recurso
voluntário e, consequentemente, também a detinha para a apresentação da impugnação
administrativa.
Verifica-se, entretanto, que a decisão recorrida deixou de conhecer da referida
impugnação por entender que a recorrente não tinha legitimidade para questionar o débito, de
forma que não analisou nenhuma das questões então impugnadas.
Ante as razões acima tratadas, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida
é a medida que se impõe, devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova
decisão que aprecie o mérito das alegações formuladas pela recorrente. Por essa mesma razão,
resta prejudicado o conhecimento das demais matérias do recurso voluntário
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente
quanto à questão da legitimidade para a interposição do recurso, e dar-lhe provimento parcial
para o fim de anular a decisão recorrida e remeter os autos à DRJ, para que seja proferida nova
decisão que aprecie todas as matérias levantadas na impugnação administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005761/2008-27

Fl. 2089
DF CARF MF
Original